Tribunal: TJMT
Processo: 1011613-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1011613-22.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ELZA SOUZA JOSETTI
IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Elza Souza Josetti contra ato supostamente ilegal atribuído ao Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, consistente no não conhecimento do pedido de reconsideração, por ausência de motivos novos a justificar a reanálise da decisão proferida pelo Colégio de Procuradores, no Processo no. 2.622/CPPGE/2019 (24110/2019), que indeferiu o pedido de fornecimento de cópia dos cálculos e certidões de créditos expedidas em seu favor.
A Impetrante afirma que é Procuradora do Estado aposentada e que foi proferida decisão pelo Colégio dos Procuradores no Processo 2.622/CPPGE/2019 (24110/2019), em 30 de maio de 2019, no qual foi indeferido seu pedido de fornecimento de cópia dos cálculos das certidões de crédito expedidas em seu favor e de computo e expedição de nova certidão de crédito referente à desarmonia no valor e do saldo restante relativo ao período de 16-10-1995 a 20-8-1999.
Alega que, apresentou pedido de reconsideração, mas que tal requerimento não foi conhecido pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso.
Sustenta que o Impetrado não pode se negar a fornecer essas informações à Impetrante, posto que são de seu interesse, por supostamente expor direito e valores aos quais teria deixado de receber, não por sua culpa, mas por inobservância da própria PGE.
Com esses argumentos, requer a concessão de liminar, para determinar à autoridade coatora, responsável pelo banco de dados e registros da PGE/MT, no prazo de 10 (dez) dias, forneça à Impetrante cópia integral dos cálculos que formam as certidões de crédito expedidas em nome da Impetrante, sendo as certidões de n°s. 185/2010, 186/2010, 187/2010 e 188/2010. Ao final, pugna pela concessão da segurança.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, objetiva a Impetrante ter acesso aos autos administrativos, onde constam os cálculos das certidões de crédito expedidas em seu favor. Para tanto, junta a decisão proferida pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, que não conheceu do pedido de reconsideração, por ausência de motivos a ensejar qualquer modificação da decisão proferida pelo Colégio dos Procuradores, que indeferiu o pedido de acesso aos referidos cálculos.
Inicialmente, imperioso destacar que a Impetrante impetrou anteriormente o habeas data no. 1007587-78.2020.8.11.0000, por meio do qual objetivava a mesma pretensão aqui formulada. Todavia, após as informações prestadas pela autoridade coatora, esta Relatora acolheu a preliminar de inadequação da via eleita suscitada, tendo em vista que o habeas data não se revela o remédio adequado para se obter vista e extrair cópias de processos administrativos.
No mencionado processo, a Autoridade Coatora suscitou, ainda, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para processar o habeas data, ao argumento de que a deliberação pelo indeferimento do requerimento da Impetrante foi do Colégio de Procuradores e, não do Procurador-Geral do Estado, que, segundo o Impetrado, embora reiterando os termos da decisão do Colégio, não conheceu do seu pedido de reconsideração por absoluta ausência de autorização legal.
Ocorre que, refutei a preliminar suscitada, por entender que, ao contrário do afirmado pelo Impetrado, este não conheceu do pedido de reconsideração, por ausência de motivos novos para reanalisar a decisão proferida pelo Colégio dos Procuradores e, não por ausência de previsão na Lei Complementar Estadual no. 111/2002, acerca da possibilidade de revisão da decisão proferida pelo Colégio pelo Procurador-Geral do Estado.
Desse modo, entendo que é acertada a indicação do Procurador-Geral do Estado no polo passivo do presente mandamus.
Pois bem. O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:
Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
É cediço, nos termos do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).
Na hipótese dos autos, afigura-se aparentemente ilegítima a negativa à interessada, de acesso aos autos administrativos, para a obtenção de cópias do c, o que implicaria em verdadeira negativa de fornecimento da informação solicitada, ante ao que dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...)
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
Por outro lado, apesar do Procurador-Geral do Estado proferir decisão em 26 de fevereiro de 2020, mantendo a decisão do Colégio dos Procuradores, nota-se que a Impetrante pretende obter cópias de cálculos referentes as cartas de crédito expedidas no ano de 2010, cujos cálculos foram validados pelo Colégio de Procuradores no processo n. 1.605/CPPGE/2008 e, o pedido de cópia foi formulado apenas no ano de 2019, no processo administrativo sob o no. 2622/CPPGE/2019.
Assim, a Impetrante não demonstrou o preenchimento do requisito do perigo da demora, a justificar a concessão da liminar pretendida no presente writ, devendo aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se autoridade coatora, para prestar as informações no prazo legal.
Notifique-se, também, o Estado de Mato Grosso para ingressar no feito, caso tenha interesse, nos moldes do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora